Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727938-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 205 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. TUTELA SATISFATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de alagamento em unidade residencial. 1.1 Pedido de realização imediata de perícia de engenharia civil no imóvel do recorrente e nas áreas comuns do condomínio, com reparo imediato dos vícios apurados, supostamente em razão de infiltração no telhado do edifício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se persiste o interesse recursal diante da superveniente decisão de saneamento que determinou a realização de prova pericial; e (ii) se é possível conceder tutela de urgência para que seja determinado o reparo imediato do imóvel pelo condomínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisão de saneamento proferida pelo Juízo de origem determinou a realização de perícia judicial, com nomeação de perito e definição dos pontos controvertidos, circunstância que acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pleito da prova pericial. 4. O pedido de reparo imediato do imóvel ostenta natureza satisfativa, porquanto esgota, em essência, o mérito da demanda, revelando-se prematuro e incompatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Ademais, inexiste urgência, sobretudo diante do lapso temporal decorrido desde o suposto evento (há cerca de 1 ano) e da perícia já designada, para aferir eventual responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 79388256, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte” (AREsp n. 2.935.068/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q